Tribunal: TJES
Processo: 5000302-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO GOMES
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Carlos Francisco Gomes
aduz ter sido induzido a erro por funcionários de
CRF Consultoria Financeira Eireli
, que se passaram por correspondentes autorizados do agravante e contraíram empréstimo consignado em nome do agravado, burlando a segurança do aplicativo de
internet banking
do recorrente.

Liminarmente, o juízo de 1ª grau determinou o sobrestamento dos descontos em proventos de aposentadoria,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, a contar da data de intimação
.

Pelo presente recurso, insurge-se
Banco C6 Consignado S/A
contra as
astreintes
, pugnando pelo afastamento da previsão de multa ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, requerendo ainda a modificação da periodicidade e fixação de limite ou teto.

No caso, cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar eventual excesso ou desproporcionalidade das astreintes, bem como os parâmetros de balizamento da multa.

Com efeito,

a jurisprudência da Corte Cidadã vaticina que
“
a
s astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Desse modo, em virtude da natureza puramente inibitória das astreintes, tem-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em verdadeira indenização por perdas e danos contra a parte adversária.

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para cumprimento da decisão seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a astreinte estipulada em R$ 500,00, sobretudo se considerado o valor do débito contraído (R$ 48.957,18) e o custo efetivo total da operação (R$ 99.890,28).

Ademais, o atendimento espontâneo do comando decisório, pelo recorrente, não induz ao “exaurimento do objeto”, mas evidencia a suficiência e compatibilidade da medida, idônea para os fins colimados, por desestimular eventual descumprimento da decisão.

Em casos similares, já decidiu esta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
.
MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5)
Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes
, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a
multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra
. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Todavia, verifica-se que a decisão recorrida deixou de estipular valor máximo da multa diária na hipótese de acúmulo do
quantum
por descumprimento da obrigação, circunstância que refoge à finalidade coercitiva, com índole de alcançar a exorbitância e adquirir verdadeiro caráter condenatório.

No contexto,
revela-se
adequada a limitação da multa ao patamar de R$ 10.000,00,
condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa, devendo ser mantido o critério quantitativo e a periodicidade diária.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para limitar o valor máximo das astreintes a R$ 10.000,00.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSO CIVIL.
ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR
.
EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
.
LIMITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, induzindo as partes a cumprir determinações judiciais, em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ.

2)
A fixação de limite às astreintes é providência que se impõe, sendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da decisão. Precedentes do TJES.

3)
Revela-se adequada a limitação da multa ao patamar de R$ 10.000,00, condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa, devendo ser mantido o critério quantitativo e a periodicidade diária.

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.